Tribunal: TJDFT
Processo: 0717399-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAÇÃO DA AVÓ PATERNA À NETA ADOLESCENTE. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA VISITAÇÃO AVOENGA APÓS NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL PELO GENITOR. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE CASO E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inequívoco que, em se tratando de menor de idade, todo ordenamento jurídico é orientado pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral, não sendo diferente em feitos como o presente, em que o pedido de regulamentação de visitas avoengas deve atender, primordialmente, aos interesses da neta adolescente.
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no art. 100, parágrafo único, XII, assegura ao adolescente o direito de ser ouvido e expressar suas opiniões e, quando vítima ou testemunha de violência, de pleitear medidas protetivas em seu favor.
3. Coerente e inafastável, para o momento, manter o distanciamento desejado pela adolescente, vítima de violência sexual praticada pelo pai na sua infância, para necessária preservação de sua integridade psicológica. O desinteresse por ela revelado pelas visitas da avó paterna não pode ser desprezado, devendo a demanda ser devidamente instruída para aferição da pretensão de convívio com a família paterna.
4. À míngua da pronta possibilidade de verificação em sede de agravo de instrumento do enunciado pela agravante, evidente se mostra a necessidade de que os litigantes desenvolvam atividade probatória. Somente após procedimento de verificação e demonstração, a ser realizado no processo de referência, será viável a identificação do melhor interesse da menor quanto ao regime de visitas de sua avó.
5. Recurso conhecido e desprovido.